Tribunal: TJDFT
Processo: 0717567-16.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717567-16.2023.8.07.0005 RECORRENTE: EDSON ALBINO DE SOUZA RECORRIDO: BANCO SAFRA S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. ART. 6o, III e 52, CDC. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A parte contratante foi devidamente informada de que se tratava de contrato de empréstimo consignado e não de uma portabilidade de empréstimo, de modo que não há que se falar em nulidade do contrato por violação ao direito à informação previsto no art. 6o, III e 52, ambos do CDC. 2. Não há prova de nulidade das avenças ou vício de consentimento, devendo ser mantida a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade do débito, de restituição de valores e de compensação por dano moral. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 6o, inciso III, 30, 31 e 37, todos do CDC, aduzindo que não houve transparência por parte do recorrido no negócio celebrado entre as partes, devendo ser declarados nulos os contratos, em virtude da ausência de informações quanto à celebração de novos empréstimos ao invés da portabilidade de um empréstimo. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado NEY JOSÉ CAMPOS, OAB/MG 44.243. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 6o, inciso III, 30, 31 e 37, todos do CDC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que “A parte contratante foi devidamente informada de que se tratava de contrato de empréstimo consignado e não de uma portabilidade de empréstimo, de modo que não há que se falar em nulidade do contrato por violação ao direito à informação previsto no art. 6o, III e 52, ambos do CDC” (ID 70476243), e infirmar tal conclusão demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado da parte recorrida, NEY JOSÉ CAMPOS, OAB/MG 44.243. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017